Tribunal: TJDFT
Processo: 0743637-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE MÚTUO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA INAPLICÁVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. PEDIDO INICIAL PROVIDO EM PARTE.
1. As demandas cuja pretensão consiste na revisão de cláusulas contratuais possuem natureza pessoal, razão pela qual, é aplicada a prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, observada a orientação do enunciado n. 286 da súmula do STJ, devendo ser aplicada às parcelas vencidas no decênio que antecedeu o ajuizamento da ação.
2. Consoante a regulamentação, conferida pela Lei Complementar 109/2001, às entidades de previdência privada fechada foi vedada a realização de operações financeiras com seus participantes (art. 76, § 1o), o que impede que tais entidades sejam qualificadas como fornecedoras para fins de aplicação das regras consumerista, como orienta o enunciado n. 563 da Sumula STJ.
3. Somente às entidades abertas de previdência é admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos de mútuo celebrados a partir de 31/3/2000, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais e, em conformidade com a jurisprudência, aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
4. A relação jurídica entre as entidades fechadas de previdência privada e seus associados é de caráter estatutário, regida por leis específicas e pelos regulamentos dos planos de custeio e de benefícios. Logo, aplicáveis a essas entidades em caráter subsidiário apenas a legislação previdenciária e a civil.
5. Como a ré/apelada não pode ser equiparada à instituição financeira, lhe é vedada a exigência juros capitalizados mensalmente, nos contratos de mútuo que firma com seus associados, diante da limitação imposta pelo art. 591 do Código Civil e no Decreto no 22.626/1933.
6. Recurso conhecido e provido em parte. Pedido julgado procedente em parte.